Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E DO DER. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA VERIFICADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DER contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar os réus/recorrentes, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$730,00 (setecentos e trinta reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso 08/03/2019.
2. Os recorrentes arguem preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não são os responsáveis pela via em que havia a alegada ausência de sinalização de buraco e, ainda, de existência de empresa pública com atribuição específica de cuidar das vias públicas, a NOVACAP. No mérito, pleiteiam a improcedência da demanda, sob o argumento de ausência de nexo causal. Apontam que o autor não logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC. Subsidiariamente, apresenta as teses de culpa exclusiva e concorrente. Salienta o dever de o autor apresentar aos autos, no mínimo, três orçamentos. Impugna, por fim, o valor do orçamento apresentado pelo autor.
3. Inicialmente, ressalta-se que a titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. A criação da NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Descentralizada do Distrito Federal, e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Mobilidade, não afasta o dever de indenizar do Ente Federativo, acarretando a responsabilidade concorrente. Precedente: “[...] 1. Em que pese a NOVACAP ostentar natureza de empresa pública do Distrito Federal, com personalidade jurídica própria e capacidade processual para responder pelas ações e omissões de seus agentes, tal qualidade não exime o Distrito Federal de responsabilizar-se pela fiscalização e manutenção do aparelhamento urbanístico. Ademais, segundo a própria NOVACAP, esta somente executa seus serviços mediante autorização do Governo do Distrito Federal. [...]”. (Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 28/10/2010, DJ 09/11/2010 p. 102). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Na hipótese, as provas (fotos – ID 14307749) apresentadas pela parte autora demonstram as avarias havidas no seu veículo, decorrente da omissão culposa da administração pública (fotos – ID 14307750), consistente na não manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência em caso de obstáculos na pista.
5. Verifica-se, ainda, a existência de nexo de causalidade entre a referida negligência do recorrente e os reparos realizados no veículo da recorrida no mês de março/2019 (ID 14307751).
6. Ademais, a ré/recorrente não obteve êxito em demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou a culpa exclusiva do autor/recorrido pelo acidente. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083076, 07087997820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Com efeito, cabível é a condenação do réu ao pagamento dos danos patrimoniais comprovadamente experimentados pela parte autora. Nesse sentido: “[...] 2. Em análise ao conjunto fático-probatório, verifica-se claramente preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam, o ato comissivo ou omissivo, o resultado, o nexo de causalidade entre ele e a demonstração da culpa nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia (art. 186, CC). 3. Do contexto probatório anexados aos autos, é evidente as seguintes conclusões: a) que o acidente ocorreu em via pública de responsabilidade do ente público; b) a existência de buraco na via pública; c) o buraco foi o fator determinante para ocorrer o acidente; d) o ente público foi omisso na realização de reparos; e e) a parte interessada, de fato, sofreu danos. [...].” (Acórdão1092748, 20160110633272APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 3/5/2018. Pág.: 411/439).
8. Verifica-se, por fim, que as notas fiscais apresentadas aos autos apresentam valores compatíveis com aqueles praticados no mercado. Haja vista a utilidade diária normalmente empregada aos carros, incabível se exigir do autor a compra de novos pneus pela internet.
9. Destarte, irretocável a sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização no valor efetivamente dispendido pelo autor, conforme prova dos autos.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a interposição de recurso somente pelo ente estatal. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.